Tribunal: TJPA
Processo: 0005086-37.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005086-37.2018.8.14.0007

APELANTE: JOSE LUIZ ASSUNCAO REGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO E EXTORSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de roubo (art. 157, caput c/c art. 14, II, do CP) e extorsão (art. 158, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal; e (iii) determinar se é possível o afastamento da pena de multa diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nas declarações testemunhais prestadas em juízo, formando um conjunto probatório seguro e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

4. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, como a extorsão e a tentativa de roubo.

5. O concurso material de crimes (art. 69 do CP) é cabível, pois os delitos de extorsão e tentativa de roubo ocorreram em momentos distintos e por ações diversas, conforme reconhecido pela sentença e pela denúncia.

6. O pedido de redução da pena-base não foi adequadamente fundamentado pela defesa, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica do réu, cabendo ao juízo da execução suspender sua exigibilidade, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crimes patrimoniais cometidos sob grave ameaça. 2. Não se aplica o princípio da insignificância a crimes de extorsão e tentativa de roubo, ainda que o valor envolvido seja irrisório. 3. O pedido genérico de redução da pena-base, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecido. 4. A imposição da pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada com base em alegações genéricas de hipossuficiência econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 57, caput; 158, caput; 69. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; TJES, Apelação Criminal n. 0000196-66.2020.8.08.0067, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 05.02.2025; TJPE, Apelação Criminal n. 0000487-26.2021.8.17.2510, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Terceira Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJSC, Apelação Criminal n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, Apelação Criminal n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Luiz Assunção Rego, apela de sentença do Juízo da Comarca de Baião/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 70 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 14, II do CP e art. 158,
caput
, do mesmo diploma legal, na forma do art. 69 do CP (ID 12372125).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ou por atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância. Em caráter eventual, pede o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento da pena de multa (ID 12372116, pág. 30/35)

O Ministério Público contrarrazoou (ID 12372116, pág. 42/46), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial provimento do recurso (ID 13542515).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante, condenado pela prática dos crimes de tentativa de roubo e extorsão, postula a
absolvição,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

Sem embargo, tenho que inexiste margem para para acolher o pleito absolutório visto que a autoria e materialidade delitiva restaram suficiente comprovadas pelo depoimento judicial da vítima, convergente para para a prova testemunhal judicializada, conforme consta nos autos:

[...] a vítima JOÃO FERNANDO DA SILVA JUNIOR, perante a autoridade judicial, relatou:

“Que estava pro círio de Nazaré na cidade; que passou o dia inteiro lá e depois foi para o igarapé o resto da tarde, entrando pela noite; que queria ir embora para a sua casa, mas foi convencido a ficar, indo apenas no dia seguinte; que quando chegou de manhã em casa, já encontrou o aparelho de televisão fora de casa; que falou para a sua mulher que tinham sido roubados; [...] que identificou depois que vários outros objetos tinham sido furtados; [...] que fizeram boletim de ocorrência; que passou 1 (uma) semana; que estava trabalhando na oficina quando a sua mulher chegou no local e falou que havia uma pessoa querendo falar com ele perto de sua casa; [...] que deixou seu serviço e foi lá; que quando chegou lá se deparou com o acusado; que o acusado falou que estava há dias lhe procurando; que o acusado falou ‘o que tu quer eu tenho, e o que tu tem eu quero’; que continuou falando ‘o objeto que tu quer eu tenho, não tenho todos, mas pelo menos o de maior valor eu te entrego’; que logo soube que era a motosserra; que exigiu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para entregar a motosserra; que o acusado disse que ia vender a motosserra, pois tinham lhe oferecido R$ 1.000,00 (mil reais), e que, por esse motivo, só iria entregar pra ele se em troca tivesse essa quantia; que não tinha a quantia e então ofereceu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); [...] que o acusado exigiu a quantia de R$ 300,00 reais naquele exato momento; [...] que não tinha como arranjar o dinheiro naquele momento e então foi embora do local; que a sua mulher novamente lhe chamou e disse que o acusado estava agressivo, tendo, inclusive, entrado no quintal perto de sua casa; que foi novamente ao local onde o acusado estava; que chegando lá o acusado falou ‘vamos fazer o seguinte, tu me arruma os R$ 300,00 agora e a gente vai ver essa motosserra’; que então pularam em uma moto e foram para o local onde estariam os objetos; que chegaram em um certo local e o acusado mandou parar a moto e foi tentando meter a mão no seu bolso, tentando pegar seu dinheiro; [...] que arrancou e foi para a delegacia, relatando para os policiais sobre o caso, tendo o acusado sendo preso em flagrante; [...] que na hora em que conversou com o acusado na primeira ocasião, o mesmo puxou uma carteira e puxou vários papéis de presídio, dizendo ‘que isso aqui é pra quem for atrás de polícia, que eu não tenho mais medo de ser preso’; que entendeu isso como uma ameaça; que o acusado disse que era do Comando Vermelho, e eles estavam esperando a quantia de R$ 1.000,00, e que era pra ele dar o jeito dele de arranjar o dinheiro; que disse ao acusado que não podia dar o dinheiro e que estava sendo forçado a fazer algo que não queria fazer; [...] que se sentiu ameaçado quando o acusado pediu R$ 1.000,00 em troca dos objetos; que se sentiu ameaçado também quando o acusado tirou os papéis do bolso mostrando passagens pelo presídio; que o acompanhou até o local dos objetos com medo; que a sua esposa, inclusive, pedia para que ele não fosse, que poderiam fazer algum mal com ele; [...] que quando foram na moto, foi dirigindo e o acusado na garupa; que o acusado meteu a mão dentro do seu bolso; que o acusado foi agressivo ao enfiar a mão dentro do seu bolso pra tentar pegar o dinheiro; que tirou a mão do acelerador e segurou o dinheiro dentro do seu bolso, tendo o acusado pulado da moto em seguida; [...]”.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha MARIA MARLY DOS SANTOS EVANGELISTA em juízo:

“Que teve o roubo na casa da vítima; que o acusado foi lá atrás da vítima, dizendo que ia mostrar os pertences furtados; que nesse dia foi na casa da vítima, para emprestar a moto, e viu o acusado; que o acusado queria falar com a vítima; [...] que depois a vítima chegou na localidade e os dois conversando, com a vítima pedindo para o acusado lhe levar no local onde estariam os objetos; [...] que a vítima disse que foi o acusado tentou lhe roubar no trajeto (ID 13542515, pág. 3/4)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guardou consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu nos seguintes termos:

No mérito, devo condenar o acusado nas penas do 157, caput, c/c artigo 14, II e artigo 158, em concurso material, artigo 69, do CPB, em forma de fundamentação abaixo.

O principal depoimento contido nos autos é da vítima, naturalmente. Esta confirmou, de certa forma, o que dissera em inquérito policial.

Houve tentativa de subtração de coisa alheia móvel, mediante, neste caso, grave ameaça. O acusado só não conseguiu seu intento porque foi, de certa forma, repelido pela vítima, a qual o empurrou e acelerou a motocicleta, colocando-se em situação de guarda, não permitindo subtração violenta. Provavelmente, subtração não aconteceu porque o acusado estava desarmado. A intenção do réu, o dolo, propriamente, era efetuar a subtração, tirando com certa violência dinheiro do bolso da vítima, que não tinha nenhum motivo para criar situação fictícia a respeito do fato, ao contrário do que diz ou sugere réu, em autodefesa e em interrogatório.

A vítima disse que não tem ou tinha nenhuma inimizade com o acusado, e que sequer o conhecia pessoalmente. Conhecia-o só de vista, e não mantinha com ele nenhuma relação. Por que o faria? O mesmo disse a esposa da vítima e testemunha, Sra. Altair Dias Ferreira. Esta confirmou, em juízo, que o acusado lhes disse: eu tenho o que vocês querem, e vocês têm o que eu quero. Confirmou que o acusado disse que sabia onde estavam objetos furtados da casa do casal, em dias anteriores e que queria dinheiro. O acusado, disse, queria, na verdade, vender objetos furtados para a vítima.

A cunhada da vítima, Sra. Maria Marly dos Santos Evangelista, em depoimento em juízo, confirmou que José Luiz procurou a vítima João Fernando Júnior. Ouviu a conversa dos dois e os viu quando saíram na motocicleta. Acusado disse que queria mostrar onde estariam objetos furtados.

Em verdade, a vítima foi procurada pelo acusado, segundo disse em depoimento tanto à polícia quanto em juízo, o qual lhe dizia que sabia onde estariam objetos que foram furtados, anteriormente, da casa da vítima, mas lhe exigiu quantia de R$ 300,00 para lhe indicar o local. O réu lhe disse que, se vítima procurasse a Polícia, iria pagar com vida, dizendo-lhe que possuía diversas passagens pela Polícia. Vítima aceitou proposta, pois queria objetos furtados de volta.

Quando ambos estavam se dirigindo ao local em que estariam objetos furtados por desconhecidos e anteriormente ao fato em questão, em única motocicleta, réu na garupa, vítima a dirigindo, houve tentativa de roubo acima referida.

Ou seja, primeiro houve crime de extorsão, na forma do artigo 158, caput, do CPB. Acusado constrangeu vítima, isto é, coagiu-a e a obrigou (vide Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, fl. 363, 6ª edição, Edição Renovar, 2002), de certa forma, mediante grave ameaça implícita, com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

[...]

O caso em questão gera alguma perplexidade jurídica, pois concurso de crime de roubo e de extorsão é algo intensamente discutido em doutrina e jurisprudência. Fato é que, a rigor, fatos criminosos (crimes) aconteceram em momentos bem distintos, mediante mais de uma ação do agente acusado, o que me conduz a entendimento também esposado pelo órgão ministerial, na denúncia, quanto à existência, neste caso, de concurso material de crimes. Primeiro, houve extorsão. Depois, tentativa de roubo, exatamente do valor objeto da extorsão, que já estava no bolso da vítima.

Entendo que houve dois fatos, tal e qual entendeu Ministério Público, na denúncia, de sorte que é cabível concurso material, segundo esposado em artigo 69, do CPB. Acusado, em sede de inquérito, manteve-se calado. Em juízo, em autodefesa produzida em interrogatório, diz que não fez nada daquilo que está na denúncia, ou seja, disse que não extorquiu vítima e que, também, não a roubou. A rigor, negou tudo, dando a entender que vítima estaria inventando fatos.

No entanto, repito, sua versão não faz sentido, razão pela qual deve ser rechaçada. Vítima não é sua inimiga, não o conhecia e não lhe tinha antipatias, a julgar pelo que afirmou em audiência de instrução e julgamento. O mesmo acontece com sua esposa. Por que inventaria tudo aquilo, e de maneira tão engenhosa e coordenada com parentes próximos? A título de quê? Próprio acusado, em interrogatório, não soube explicá-lo. Na verdade, ele teve que ser reinterrogado, em outra audiência, haja vista que a gravação no sistema Kenta não ficou boa para audição.

Vítima João Fernando da Silva Júnior queria apenas recuperar seus pertences anteriormente furtados. A anuência à extorsão praticada pelo réu se deu por grave ameaça, repito. Não foi anuência comum. Viu-se de alguma forma compelido, obrigado a aceitar termos do acusado, em face, inclusive, de ameaças feitas implicitamente. Se acusado precisou fazer ameaças é porque buscou coagir vítima a respeito, por lógico.

De resto, extorsão poderia ser apenas ardil para forçar e atrair vítima a uma situação de roubo, o qual talvez não foi totalmente concretizado por fatores que lhe fugiram ao controle, entre os quais o fato de provavelmente estar desarmado, naquela ocasião.

Sem razão o acusado, em alegações finais, quando diz que instrução não trouxe certeza quanto aos fatos delituosos. A afirmação de que testemunhas, entre as quais cunhada da vítima e esposa, teriam sido instruídas pela Vítima, Sr. João Fernando da Silva Júnior, não faz sentido, também, em razão de tudo o que foi apurado nos autos.

Defesa técnica enfatiza certa situação de inidoneidade tanto quanto ao depoimento da vítima quanto aos depoimentos das testemunhas Marly dos Santos Evangelista e Altair Dias Ferreira, mas sem justificá-lo com fatos e com provas. Não houve contradita, por exemplo. Afirmações a respeito, pois, caem em vazio jurídico.

Testemunha não é a que se quer, e sim a que se tem, diz regra pragmática do direito.

Portanto, não há, como diz defesa técnica, falta de provas, em razão de pretensa inidoneidade de depoimentos. Crer nesta tese seria dar curso a algo não demonstrado, efetivamente, quando da instrução, e mesmo em sede policial. (ID inidoneidade de depoimentos. Crer nesta tese seria dar curso a algo não demonstrado, efetivamente, quando da instrução, e mesmo em sede policial. (ID 12372125, pág. 2/4)

À vista de tais elementos, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além disso, “comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal,” tenho que “a manutenção da condenação pela prática do crime de extorsão é medida que se impõe.” (TJES,
ApCrim n. 0000196-66.2020.8.08.0067
, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 05/02/2025).

Em complemento, saliento que “a jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes cometidos com grave ameaça ou violência, ainda que envolvam valores irrisórios, dada a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.” (TJPE,
ApCrim. 0000487-26.2021.8.17.2510
, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, 3ª Câmara Criminal, j. 5/9/2025), o que inviabiliza o reconhecimento do caráter bagatelar dos crimes de extorsão e tentativa de roubo, como pretende a defesa.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025